Tribunal: TJDFT
Processo: 0736533-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736533-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLAERCYO RODOLFHO DA SILVA VIEIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALLAERCYO RODOLPHO DA SILVA VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação monitória (processo n. 0716587-63.2019.8.07.0020) ajuizada por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) é arrimo de família e encontra-se superendividado; 2) o salário bruto não está relacionado à capacidade de arcar com as custas e despesas processuais; 3) seus gastos mensais totalizam R$ 6.176,17 (seis mil cento e setenta e seis reais e dezessete centavos), o que compromete sobremaneira o seu sustento (ID 30728880). Pleiteia, ao final, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que haja o prosseguimento do feito sem o recolhimento de eventuais custas. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil. Tutela antecipada não concedida (ID 30798150) Contrarrazões não apresentadas. O juízo a quo informou que foi proferida sentença nos autos de origem (ID 32586908). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) de primeira instância, observa-se que, no dia 07/02/2022, foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 114836621, autos originais). A sentença proferida pelo juiz singular absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Impõe-se a perda de objeto deste recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em 21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2016)” – grifou-se Assim, em razão da superveniência de sentença proferida na origem, houve a perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator